Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-22.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010740-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), V. A. C. - CPF: 079.436.721-60 (EMBARGADO), M. A. C. - CPF: 054.714.801-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DE ASSIS - CPF: 559.329.161-68 (EMBARGADO), FELIPE DAVI CERUTTI - CPF: 850.719.001-49 (EMBARGANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre os documentos que levaram a majoração da quantia fixada a título de alimentos, de modo que não há falar em omissão.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
FELIPE DAVI CERUTTI

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso
quanto à falta de comprovação da necessidade das crianças aos alimentos no patamar pleiteado.

Sustenta, ainda, que
que há uma contradição no acordão, pois, os Embargados em nenhum momento pleitearam o benefício da justiça gratuita e mesmo assim lhes foi concedido.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados e, consequentemente, seja mantida a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões sob o ID 80775450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
FELIPE DAVI CERUTTI

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que os Embargados interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da 1.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos e Regularização de Visita e Pedido de Tutela Antecipada

n.º 1004226-73.2019.8.11.0037, fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), a serem pagas pelo Requerido
FELIPE DAVI CERUTTI
em favor das filhas.

Em suas razões recursais,
os Agravantes, ora Embargados, alegaram
que não possuem condições de assumir o pagamento das custas e despesas processuais.

Afirmaram que postergar a
obrigação para o final da demanda é a melhor forma de lhes assegurar o acesso à justiça, especialmente porque a genitora das crianças, e também Agravante, não possui renda e os bens objeto da partilha estão sob a administração do Agravado.

No que tange aos alimentos provisórios, aduziram que a quantia fixada pelo Juízo viola o binômio necessidade
x
possibilidade.

Asseveraram que as despesas mensais das crianças juntamente com as da residência onde vivem com a genitora somam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, excluindo os gastos relacionados à filha maior (R$ 9.223,81), conclui-se que para cada filha (1.ª e 2.ª Recorrente) há uma despesa fixa, em média, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Salientaram que antes de a genitora Agravante (Patrícia) encerrar as atividades da empresa farmacêutica que possuía, tinha como renda média o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, para promover hoje o sustento da casa e de sua família, conta com o “
resgate de suas verbas trabalhistas preteritamente aplicadas
”.

Sustentaram que o Agravado tem condições financeiras de manter o alto padrão de vida das crianças, sem prejuízo próprio, eis que sempre “
custeou e proporcionou uma ótima qualidade de vidas às Agravantes
”.

Relataram que antes do ajuizamento da ação o Agravado depositava o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os gastos das filhas, razão pela qual o
quantum
fixado merece ser majorado.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim de que o recolhimento das custas fossem feitos ao final do processo e que os alimentos provisórios fossem majorados para o equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido para majorar os alimentos provisórios para 15 (quinze) salários mínimos, bem como foram concedidos os benefícios da justiça gratuita às Agravantes/Embargadas.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso
quanto à falta de comprovação da necessidade das crianças aos alimentos no patamar pleiteado.

Sustenta, ainda, que
que há uma contradição no acordão, pois, os Embargados em nenhum momento pleitearam o benefício da justiça gratuita e mesmo assim lhes foram concedidos.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
os alimentos provisórios devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Fiz constar, ainda, que como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

Pacífico o entendimento nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou entendimento de que "a ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito retrooperante alcançar os efeitos passados das situações de direito (REsp 1.298.576/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 06/09/2012)".

2. A Corte estadual consignou que o valor de 1 (um) salário mínimo mensal atende as necessidades da alimentada, assim como a capacidade financeira do alimentante. Dessa forma, derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência do binômio necessidade-possibilidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.

3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1415736/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJe 22/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A revisão do valor fixado a título de alimentos pressupõe a análise da situação fática no intuito de verificar eventual alteração no equilíbrio binomial entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. No caso em tela, a reforma do acórdão no sentido pretendido pelo recorrente demandaria reexame das provas contidas no autos no intuito de derruir a convicção formada na origem quanto à inocorrência de alteração na situação financeira do autor ou nas necessidades dos requeridos.

2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.

3. Agravo interno de fls.877-880, e-STJ desprovido, e agravo interno de fls. 881-905, e-STJ não conhecido. (STJ. AgInt no AREsp 1362842/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019).

Consignei, ainda, que incumbe a
ambos os pais
o dever de suprir as necessidades da prole, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, bem como que há possibilidade de variação do valor da pensão alimentícia entre um genitor e outro em razão da proporcionalidade.

Ressaltei que na hipótese a pretensão recursal merecia acolhimento, pois as Embargadas demonstraram
o alto padrão de vida em que a família vivia, eis que só as despesas da casa giravam em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a possibilidade de o alimentante arcar com valor superior ao fixado em primeira instância.

Ademais, o Embargante em nenhum momento demonstrou sua incapacidade de arcar com o valor pleiteado pelas filhas; ao contrário, relatou que gasta R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) por mês com as duas filhas menores.

Assim, diante do contexto apresentado e das provas da maior capacidade de contribuição do Embargante, tem-se que a majoração dos alimentos foi à medida correta a se tomar.

Embora o Embargante alegue que esta Corte esteja levando em considerações despesas que não são eternas, tem-se que os alimentos provisórios também não os são, de modo que servem apenas para suprir as necessidades do alimentando durante o trâmite da ação.

No que tange a alegação de que a decisão é contraditória, eis que foi deferida a justiça gratuita sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido, também não lhe assiste razão, eis que
não se mostra necessária a formulação de pedido expresso para que seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça; se as circunstâncias da causa ou os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, poderá o juiz reconhecer de ofício o direito à gratuidade, dispensando o recolhimento antecipado das custas
lato sensu
.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021